Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-93.2024.8.14.0140
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800067-93.2024.8.14.0140

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0800067-93.2024.8.14.0140

Juízo de origem: Tribunal do Júri da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA

Apelante: Antono Carlos dos Santos Barros

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. DIREITO AO SILÊNCIO. ORDEM DAS FALAS EM PLENÁRIO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA CAUSA PRIVILEGIADORA FIXADA EM 1/6. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Antônio Carlos dos Santos Barros
contra sentença do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Santa Luzia do Pará/PA que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, IV, do Código Penal), com reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Alegação de nulidade por violação ao direito ao silêncio;

Suposta inversão da ordem das falas em plenário;

Pedido de novo julgamento por decisão contrária à prova dos autos;

Desentranhamento da confissão extrajudicial;

Redução da pena-base;

Ampliação da fração de redução pela causa de privilégio;

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

– Não configurada violação ao direito ao silêncio ou cerceamento de defesa durante acareação realizada em plenário;
– Ordem das falas devidamente observada, inexistindo reabertura indevida dos debates;
– Veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo em prova testemunhal, pericial e documental, afastando-se a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP);
– Confissão extrajudicial não foi o único elemento de prova e está acompanhada de outros elementos autônomos e válidos de corroboração;
– Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea na culpabilidade e nas consequências do crime;
– Fração de 1/6 aplicada corretamente à causa de diminuição do homicídio privilegiado, ante a desproporcionalidade da reação do réu à provocação sofrida;
– Regime inicial fechado mantido, por força do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena e da gravidade concreta do delito;
– Eventual detração penal deverá ser apreciada pelo juízo da execução, não influindo na fixação do regime em sede recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e não provido.

Teses
:

Não se reconhece nulidade processual sem comprovação de prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório;

A decisão do Conselho de Sentença não pode ser cassada quando amparada em versão verossímil e respaldada nos autos, em respeito à soberania dos veredictos;

A fração de redução prevista no art. 121, §1º, do CP pode ser inferior a 1/3, a depender das circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a fixação em 1/6 quando a provocação for tênue e a resposta desproporcional;

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta e dentro de limites razoáveis, mesmo sem fração matemática fixa para cada circunstância negativa.

Dispositivos legais citados
:
CF, art. 5º, incisos XXXVIII, “c” e LXIII; CP, arts. 59, 33, §2º, “a”; 42; 121, §1º e §2º, IV; CPP, arts. 563, 593, III, “d”, e 476.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0800067-93.2024.8.14.0140

Juízo de origem: Tribunal do Júri da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA

Apelante: Antono Carlos dos Santos Barros

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS BARROS
, irresignado com a sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA (ID 25843756), o qual o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 26223510), a defesa técnica alega, preliminarmente:

(i) Violação ao direito constitucional do réu ao silêncio e à não autoincriminação;
(ii) Ocorrência de nulidade processual, em razão de suposta inversão da ordem das falas, com consequente cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta:

(iii) Que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal;
(iv) Postula o redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal, com aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativamente valorada;
(v) Pleiteia o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), com consequente aplicação da causa de diminuição de pena de 1/3;
(vi) Requer, ao final, a detração penal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões (ID 28132377), o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou igualmente pelo improvimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO

A defesa sustenta nulidade processual sob o argumento de que, durante acareação realizada no plenário do Tribunal do Júri, teria havido violação ao direito constitucional do réu ao silêncio e à não autoincriminação, por suposta indução à resposta diante do Conselho de Sentença. Aduz, ainda, que o juiz presidente teria relativizado o exercício do direito ao silêncio em momento sensível do julgamento, causando constrangimento ao acusado.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A análise dos autos, notadamente das mídias audiovisuais e da ata de julgamento (ID. 25843778), evidencia que o apelante foi expressamente informado de seu direito ao silêncio, inclusive durante a acareação com a testemunha LUIZ FERREIRA BATISTA.

Não se extrai dos registros processuais qualquer conduta coercitiva ou constrangedora, tampouco qualquer reprimenda ou interpretação desfavorável pelo exercício do silêncio. Ao contrário, o magistrado conduziu o ato com a devida cautela, autorizando questionamentos apenas sobre ponto controvertido e garantindo a faculdade de o réu manter-se calado, no todo ou em parte.

Não houve qualquer imposição de resposta por parte do Ministério Público ou tentativa de indução por parte do juízo. Tampouco se verifica que o silêncio parcial do recorrente tenha sido interpretado como elemento incriminador ou argumentado como tal perante os jurados.

Importante relembrar que o direito ao silêncio é assegurado pelo art. 5º, inciso LXIII, da Constituição da República, bem como pelo art. 186 do Código de Processo Penal. Contudo, a mera formulação de perguntas pelo órgão acusador, ainda que diante do silêncio parcial do réu,
não configura, por si só, violação a esse direito
.

Além disso, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), consagrado no art. 563 do CPP, somente se declara nulidade quando comprovado efetivo prejuízo. No caso concreto, o apelante foi assistido por defesa técnica, não sofreu constrangimento indevido, nem teve cerceado o seu direito de não produzir prova contra si.

Diante disso, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

DA ALEGADA INVERSÃO DA ORDEM DAS FALAS E CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa sustenta, como segunda preliminar, a ocorrência de nulidade processual por suposta inversão da ordem das falas em plenário, alegando que o Ministério Público teria se manifestado novamente após o encerramento dos debates orais da defesa, o que lhe teria usurpado o direito à última palavra, em violação à regra do artigo 476 do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos.

O exame da ata de julgamento do Tribunal do Júri (ID. 25843778 – págs. 20/21) revela que a ordem dos debates foi rigorosamente observada. Os debates foram encerrados às 19h24, momento em que se iniciou a quesitação, com posterior votação dos jurados. Somente após a conclusão do julgamento — e já encerrada a deliberação do Conselho de Sentença — foi que o Ministério Público, por meio de
questão de ordem
, requereu o
mero registro em ata
de condutas supostamente inadequadas praticadas por membros da defesa durante os debates, especialmente interrupções dirigidas à Promotora de Justiça.

Importante frisar que tal manifestação do Ministério Público
não consistiu em nova sustentação oral, réplica, tréplica ou intervenção voltada à formação da convicção dos jurados
, mas tão somente em postulação acessória de registro processual. O juiz presidente, por sua vez, limitou-se a reafirmar em plenário a necessidade de urbanidade entre os profissionais e o respeito ao rito processual, não havendo qualquer inovação, reabertura de debates ou reorientação dos trabalhos do júri.

Também neste ponto, aplica-se com pertinência o princípio da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). A defesa não teve cerceado o seu direito de manifestação plena, tampouco restou impedida de se contrapor à tese acusatória. Ao contrário, os debates se realizaram de forma regular e dentro dos limites estabelecidos em lei.

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida. A ordem das falas foi obedecida, e a plenitude de defesa foi respeitada.

DA SUPOSTA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No mérito, sustenta a defesa que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, por ausência de elementos suficientes a amparar a condenação do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Pugna, assim, pela cassação do veredicto e realização de novo julgamento.

A tese não merece acolhimento.

A revisão de decisão do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, impõe cautela rigorosa, porquanto toca diretamente o
princípio constitucional da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. A cassação do julgamento popular somente é admitida quando a decisão dos jurados se revela
absolutamente dissociada do conjunto probatório
, ou seja, quando adota versão incompatível com qualquer das hipóteses plausíveis extraídas dos autos.

No caso em tela, não é o que se verifica.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo laudo de necropsia (ID. 25843698), o qual atesta o
traumatismo craniano provocado por ação contundente
, compatível com os relatos sobre o uso de pedaço de madeira como instrumento do crime, bem como pelos boletins de ocorrência, prontuário médico e demais documentos oficiais constantes do inquérito.

No tocante à autoria, os autos reúnem depoimentos firmes e coerentes das testemunhas LUIZ FERREIRA BATISTA (irmão da vítima) e dos policiais militares ADRIANO NUNES OLIVEIRA, CLEBSON DIAS CUNHA e ANTÔNIO ELITON DE SOUZA MEDEIROS, todos convergentes quanto à dinâmica do fato e à participação do apelante, além de elementos colhidos em sede inquisitorial que reforçam a versão acusatória.

Ademais, não há indicativo de que o veredicto se tenha fundado exclusivamente na confissão extrajudicial prestada pelo réu em sede policial, cuja validade foi questionada pela defesa. Ainda que desentranhada tal confissão — o que não se reconhece como necessário —,
subsiste robusto arcabouço probatório autônomo
a sustentar a condenação, circunstância que impede o reconhecimento da tese de contrariedade manifesta à prova dos autos.

No julgamento pelo Tribunal do Júri vigora, como é sabido, o sistema da
íntima convicção dos jurados
, que não estão vinculados aos critérios de valoração típicos do juiz togado, sendo-lhes lícito optar por qualquer das teses submetidas à sua apreciação,
desde que verossímil e amparada nos elementos do processo
, como efetivamente ocorreu.

Nesse sentido, essa Turma já decidiu:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.

Apelação criminal interposta por DYONATHAN FERREIRA ALBUQUERQUE contra sentença do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (iii) examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.

A soberania dos veredictos do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, mesmo diante da existência de versões divergentes.
4.

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se robustamente comprovadas por laudos periciais, boletins de ocorrência e depoimentos testemunhais, sobretudo de policiais que localizaram o acusado logo após o crime.
5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea: a culpabilidade elevada foi demonstrada pela ousadia da conduta, e as circunstâncias do crime foram desfavoráveis em razão da execução repentina da vítima em seu local de trabalho.
6.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença e encontra suporte nos autos, tendo a vítima sido surpreendida enquanto trabalhava como mototaxista, sem possibilidade de reação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando amparada em elementos probatórios concretos, ainda que exista versão divergente nos autos.
2.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em aspectos que extrapolam o tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta.
3.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando reconhecida pelos jurados com base em elementos que indicam ataque repentino e impedimento à reação da vítima.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 68 e 121, §2º, IV; CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2377559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019984-03.2019.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025 ).

Não se trata, pois, de julgamento arbitrário ou desarrazoado, mas de escolha legítima por uma das versões viáveis diante da prova produzida.

Rejeito, portanto, o pedido de novo julgamento fundado no art. 593, III, "d", do CPP.

DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

A defesa pleiteia o desentranhamento da confissão prestada pelo apelante em sede policial, alegando que a mesma não teria sido ratificada em juízo e teria sido produzida sem observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite que
a confissão extrajudicial, ainda que isoladamente considerada, pode ser valorada no conjunto da prova
, desde que colhida com respeito às formalidades legais e não contrariada por elementos de maior força persuasiva.

Nesse sentido, cito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1º, DO CPP . INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP . MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU. 1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico . O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final. 2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais. 3 . A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH. 4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção . Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.Inteligência dos arts. 5º, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1º, do CPP. 5 . A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato. 6. Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos . Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA. 7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia . 8. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova. 9 . Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária. 10. A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição . Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória. 11. Teses fixadas:11 .1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).11 .2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art . 197 do CPP. 12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art . 927, § 3º, do CPC). 13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, d, do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença . Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então. 14 . Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu (STJ - AREsp: 2123334 MG 2022/0137982-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/07/2024).

No caso em tela,
a confissão policial sequer foi elemento central para a condenação
, tampouco representa prova exclusiva da autoria.

O próprio juízo de origem, ao indeferir o pedido de desentranhamento, registrou que o pleito foi formulado de forma
tardia e processualmente inadequada
, após encerrada a instrução e com a prova já integrada aos autos. Além disso, há nos autos
prova testemunhal harmônica e contundente
, a exemplo dos depoimentos de testemunhas oculares e de policiais militares, bem como laudos técnicos e demais elementos de convicção autônomos, aptos a sustentar o édito condenatório independentemente da confissão.

Não se vislumbra, portanto, vício ou nulidade no recebimento ou manutenção da prova confessional nos autos, tampouco qualquer prejuízo processual relevante. Ademais, mesmo na hipótese de seu eventual afastamento,
o acervo probatório restante seria suficiente para a manutenção da condenação
.

Assim, rejeito o pedido de desentranhamento da confissão extrajudicial.

DA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, argumentando que esta foi fixada acima do mínimo legal sem a devida proporcionalidade, sustentando, ainda, que a fração de exasperação deveria ser limitada a
1/6 por cada circunstância judicial negativa
, conforme parâmetro jurisprudencial dominante.

Não lhe assiste razão.

A individualização da pena, como sabido, é atividade jurisdicional que demanda
análise qualitativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
, as quais conferem ao magistrado margem de discricionariedade técnica, desde que adequadamente fundamentada. No caso em exame, a sentença fixou a pena-base do apelante em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, partindo do mínimo legal (12 anos) e aplicando exasperação fundada na valoração negativa de dois vetores:
culpabilidade
e
consequências do crime
.

A fundamentação adotada pelo juízo
a quo
mostra-se concreta, coerente e estritamente vinculada aos elementos dos autos. A culpabilidade foi valorada negativamente com base na
intensidade do dolo evidenciado pela violência dos golpes
, na
região vital atingida
(crânio), e na
gravidade do trauma
constatado no laudo necroscópico, o que ultrapassa o grau ordinário de reprovabilidade inerente ao tipo penal.

Quanto às consequências do delito, o magistrado destacou, com precisão, que o crime resultou na
morte de chefe de família
, deixando
esposa e cinco filhos desamparados
, além do fato de o réu ter
fugido do local sem prestar socorro
, demonstrando desprezo pela vida da vítima e pelas implicações sociais do ato praticado.

A majoração da pena-base acima do mínimo legal —
em patamar inferior a 50% da pena cominada em abstrato (12 a 30 anos)
— encontra amparo na proporcionalidade e razoabilidade, como também no entendimento pacificado de que
não há vinculação matemática à fração de 1/6 por cada circunstância negativa
, tratando-se apenas de parâmetro orientador e não de critério vinculante.

Dessa forma, verifico que a pena-base foi fixada dentro dos limites legais, com fundamentação idônea, observando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. Não há reparos a fazer.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO

A defesa insurge-se contra a fração de
1/6
aplicada na terceira fase da dosimetria, sustentando que o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal — por suposta injusta provocação da vítima — exigiria a
redução máxima de 1/3
, por ser essa a fração mais benéfica ao réu.

A pretensão, contudo, não procede.

Como se sabe, a fração de redução pela causa de privilégio no homicídio não é fixa, mas
varia entre 1/6 e 1/3
, segundo apreciação do juízo sentenciante,
conforme a intensidade da emoção, a gravidade da provocação e a proporcionalidade entre os fatos imputados à vítima e a resposta do agente
.

Trata-se de típico juízo de adequação individualizada da pena, cuja revisão pelo tribunal ad quem somente se justifica em caso de ausência de fundamentação ou manifesta desproporcionalidade — o que não se verifica nos autos.

No presente caso, o Conselho de Sentença reconheceu o homicídio privilegiado com fundamento em injusta provocação da vítima.

Contudo, o juízo a quo — com respaldo na prova dos autos — destacou que tal provocação
não foi cabalmente esclarecida pelas testemunhas em plenário
, limitando-se a referências genéricas a disputa por bebida ou possível assédio a terceira pessoa,
sem demonstração robusta da intensidade ou do contexto
.

Além disso, a resposta dada pelo réu — desferir violentos golpes de madeira na cabeça da vítima — revela uma
reação desproporcional à provocação referida
, o que justifica a aplicação da fração
mínima legal de redução
.

Assim, ausente ilegalidade ou desproporção flagrante, deve ser mantida a fração de
1/6
, como fixada na sentença.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa requer, ao final, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, atualmente fixado no
fechado
, para regime mais brando, sob argumento de proporcionalidade e de eventual detração penal.

A pretensão não merece acolhida.

A sentença condenatória fixou a pena definitiva do apelante em
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, pena esta superior ao limite de
8 (oito) anos
estabelecido pelo art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. Por força de norma legal expressa, tal quantum de reprimenda impõe, como regra, a fixação do
regime inicial fechado
, independentemente de circunstâncias subjetivas favoráveis.

Não há, nos autos, elemento que autorize o afastamento da regra legal. A conduta imputada ao apelante — homicídio qualificado, com uso de instrumento contundente, atingindo região vital — revela gravidade concreta que
reforça a adequação do regime mais severo
.

Ademais, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, e a causa de diminuição do privilégio foi aplicada com moderação, evidenciando que o contexto do crime não recomenda indulgência quanto ao regime inicial.

Quanto à
eventual detração penal
, no caso concreto, trata-se de questão que comportará exame mais oportuno pelo juízo de execução penal, à luz do art. 42 do Código Penal, pois, na atual conjuntura não tem o condão de interferir no regime fixado na sentença ou em sede recursal.

Diante disso, mantenho o regime inicial fechado, por estrita observância da legislação penal e adequação ao caso concreto.

Posto isso, conheço e

nego provimento ao apelo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026